Tribunal: TJMT
Processo: 1022648-71.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022648-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), JRM CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 11.922.125/0001-95 (AGRAVANTE), H. P. REDLINSKI - CNPJ: 21.918.911/0001-72 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), JRM CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 11.922.125/0001-95 (EMBARGADO), H. P. REDLINSKI - CNPJ: 21.918.911/0001-72 (EMBARGANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES – NULIDADE NÃO VERIFICADA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É cristalina a disposição da Portaria nº. 298/2020-PRES no sentido de que os processos
“excluídos do julgamento perante o plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no diário da justiça eletrônico”
, o que foi devidamente observado no caso vertente.

O prazo de cinco dias úteis para a realização da próxima sessão não se aplica em casos que o julgamento tiver sido adiado, a teor do art. 935 do CPC.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022648-71.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JRM CONSTRUÇÕES EIRELI – ME

EMBARGADO: H. P. REDLINSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
JRM CONSTRUÇÕES EIRELI – ME,
v. contra acórdão desta Câmara (id. 199193653), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

O embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão diante do cerceamento de defesa sob o argumento de que “
não houve intimação da agravante, na pessoa de seu Advogado, dando-lhe ciência de que o Recurso de Agravo de Instrumento seria julgado no dia 24/01/2024. Outrossim, não fora enviado pela Secretaria de Plenário ou qualquer outro órgão de apoio à Turma Julgadora, Agravo de Instrumento, mesmo tendo a recorrente solicitado tal providência
” (sic).

Quanto ao mérito, em síntese, alega a contradição e obscuridade do acórdão “
uma vez que a não emissão da Nota Fiscal no valor de R$ 128.000,00 (pela agravada), constitui irregularidade evidente na emissão da Duplicata Mercantil
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes, prequestionando a matéria (id. 201313189).

A parte embargada apresentou contrarrazões em id. 202985168, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 20 a 22/03/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE DUPLICATA E SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida.

Encontrando-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de antecipação de tutela, porque as questões discutidas demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”.

Os presentes embargos de declaração objetivam que seja sanado alegado erro procedimental em ato precedente à realização da sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido, qual seja, a ausência de publicação/intimação da data da sessão de videoconferência em que ocorreria o julgamento, o que defende ser premente.

Contudo, razão não lhe assiste.

Analisando o caderno processual, observa-se que quando da expedição da intimação da pauta julgamento no Id. 193305668, constou expressamente não só da data designada para a realização das sessões, mas também do procedimento a ser adotado caso houvesse interesse na promoção de sustentação oral.

Veja-se:

“INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 13 de Dezembro de 2023 a 15 de Dezembro de 2023 às 08:00 horas, no Plenário Virtual.

Se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no PLENÁRIO VIRTUAL, o advogado deverá peticionar nos autos e solicitar a retirada de pauta para ser julgado na sessão videoconferência, conforme Portaria n° 298/2020-PRES.

Após o encerramento do PLENÁRIO VIRTUAL, o processo com peticionamento será transferido para a SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, independentemente de publicação de nova pauta no DJEN, de acordo com art. 4º, § 1º, da Portaria n° 298/2020- PRES.

E a inscrição para sustentação oral, nos processos pautados para SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA, DEVERÁ SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), conforme Portaria 353/2020-PRES”.

Como se vê, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud.

Por sua vez, a PORTARIA N. 298/2020-PRES, DE 25 DE ABRIL DE 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece no § 1º do art. 4º que “
os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador
”.

O § 3º do mesmo dispositivo legal dispõe que os processos “
serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
”.

Portanto, não há nulidade no acórdão embargado, posto que, diversamente do que sustenta a parte embargante, é cristalina a disposição da portaria mencionada no sentido de que os processos excluídos do julgamento perante o Plenário Virtual SERÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDOS PARA A PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO E DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, o que foi devidamente observado no caso vertente.

Inclusive, a questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por esta Relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MORTE DO AUTOR – SUSPENSÃO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO – CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – AUSENTE ERRO PROCEDIMENTAL NA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO – AUTOMÁTICO DESLOCAMENTO DO PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO DE JULGAMENTO SEGUINTE QUANDO SERÁ OPORTUNIZADA SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA – ARTIGO 4° DA PORTARIA 298/2020-PRES – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme artigo 4° da Portaria 298/2020-PRES, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud. É cristalina a disposição da Portaria 298/2020-PRES, referida expressamente na intimação de plena ciência da parte recorrente, no sentido de que os processos “excluídos do julgamento perante o plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no diário da justiça eletrônico”, o que foi devidamente observado no caso vertente
. Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte embargante, a qual, almejando a reforma, simplesmente manejou recurso em exercício regular de direito. Ausente o alegado erro material. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.”
(N.U 1000599-87.2019.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023)

A embargante ainda sustenta a existência de contradição e obscuridade do acórdão “
uma vez que a não emissão da Nota Fiscal no valor de R$ 128.000,00 (pela agravada), constitui irregularidade evidente na emissão da Duplicata Mercantil
” (sic).

Todavia, a irresignação também não merece prosperar, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada:

“Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que encontram-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de antecipação de tutela.

Digo isso porque as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante à real quantificação do débito que originou o ato cambial e negativação, de modo que demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar desde logo a probabilidade do direito invocado, mostrando-se razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Prudente, assim, que se aguarde a produção das provas hábeis, e uma melhor análise de todo o conjunto processual, de forma a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão.

(...)

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado no sentido de que a mera discussão judicial sobre o débito não impõe a inclusão e/ou exclusão do débito do nome dos órgãos de proteção ao crédito”.

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, já decidi:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – VÍCIO NÃO CONSTATADO - REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(N.U 1005438-57.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024